Tribunal: TJMT
Processo: 1003459-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003459-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), J. C ALVES DUARTE - CNPJ: 35.517.222/0001-60 (AGRAVANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – P
RETENSÃO DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO V, DO CTN – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do
artigo 151, “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de tutela de urgência em ação ordinária.

Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam:
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Não evidenciada a presença do requisito da probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência recursal é a medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

J. C ALVES DUARTE (AÇOUGE)
,

contra decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, de modo a manter a decisão do Magistrado
a quo
que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, consubstanciada na determinação de s
uspensão de exigibilidade das multas relativas à não observação das medidas de proteção do COVID-19, constituídos por meio dos autos de infração de n. 004368/2021, 004369/2021 (10), 004378/2021 (10), 004572/202 (30) e 004573/2021 (30), retornando o recorrente ao recolhimento de tributo por meio do SIMPLES NACIONAL até decisão final do processo.

Aduz que, os lançamentos realizados por meio dos
autos de infração de n. 004368/2021, 004369/2021, 004378/2021, 004572/202 e 004573/2021
são nulos, pois não houve notificação pessoal do autuado em relação às supostas infrações praticadas, desrespeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que, diante da ausência de assinatura do agravante nos autos de infração se mostra desnecessária a apresentação de cópia dos procedimentos administrativos para demonstra a ausência de notificação.

Argumenta que, a
“
lei 11.316/2021, garante que deve haver a assinatura do infrator nos autos da infração, isso garante que o mesmo tenha ciência do ocorrido, e possa se defender das ocorrências”.

Assevera que, a penalidade aplicada é exorbitante, confiscatória e ilegal, pois a legislação de prevenção ao COVID-19 em vigor à época previa que quando a infração era cometida por pessoa física a multa seria no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Assegura que, a penalidade aplicada não observou aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eis que o valor aplicado
foi muito superior ao suportado pelo estabelecimento comercial.

Argui que, o ato administrativo ilegal ou com inconformidade deixa de goraz de presunção de legitimidade.

Pontua que,
por conta dos débitos discutidos na demanda a pessoa jurídica recorrente foi excluída indevidamente do simples nacional.

Afirma que, quando estão presentes os requisitos da
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
é possível deferir a suspensão da exigibilidade do crédito sem a necessidade de garantia do Juízo.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento para

determinar a suspensão da exigibilidade de todos os créditos fiscais lançados por meio
dos autos de infração de n. 004368/2021, 004369/2021, 004378/2021, 004572/202 e 004573/2021
,
com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN, bem como que seja determinado o seu reenquadramento no Simples Nacional.

A parte ora Agravam em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, a insurgência recursal se restringe à análise dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na ação
Anulatória de Auto de Infração n. 1000007-98.2023.8.11.0094
, para o fim de suspensão da exigibilidade dos créditos não-tributários

lançados
por meio dos
autos de infração de n. 004368/2021, 004369/2021, 004378/2021, 004572/202 e 004573/2021
, sem a realização do deposito integral, bem como para determinar

o seu reenquadramento ao Simples Nacional.

Sobre o assunto, sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa oriunda de fiscalização sanitária relativa às medidas prevenção para evitar disseminação do novo Coronavirus, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível
se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto
art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil
.

In casu,
argui a Agravante que
os lançamentos realizados por meio dos
autos de infração de n. 004368/2021, 004369/2021, 004378/2021, 004572/202 e 004573/2021
são nulos, pois não houve notificação pessoal do autuado em relação às supostas infrações praticadas, desrespeitando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre, todavia, que conforme se observa dos documentos colacionado pelo ora Agravado no Id. 167151694, o ato ilegítimo foi constatado por policiais militares, que fotografaram o ato tido como ilegal.

Além disso, os policiais certificaram que o autuado se recuou a assinar o auto de infração, sendo assinado apenas por pessoa que testemunhou a autuação, devendo, por ora, prevalecer nesse caso a fé pública da autoridade.

Em ralação a punibilidade, a legislação vigente à época dos fatos previam que as multas deveriam ser aplicadas da seguinte forma:

“
Lei No 11316 DE 02/03/2021

[...]

Art. 2o São condutas consideradas infrações administrativas lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública:

I - descumprir a obrigação de uso de máscara facial em espaços abertos ao público ou de uso coletivo;

II - deixar de realizar o controle do uso de máscaras faciais de todas as pessoas presentes no estabelecimento, sejam elas funcionários ou clientes;

[...]

Art. 6o A prática de quaisquer das infrações descritas nos incisos do art. 2o cometidas por pessoas físicas ensejará aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Art. 7o
A prática de quaisquer das infrações descritas nos incisos do art. 2o cometidas por pessoas jurídicas, inclusive órgãos e entes públicos, ensejará aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Art. 7o-A
No caso de reincidência
das infrações descritas nos incisos do art. 2o, desta Lei,
aplica-se em triplo o valor da multa
prevista para a pessoa física e jurídica nos arts. 6o e 7o desta Lei. [...]”.

Extrai-se da legislação, que quando a infração é praticada por pessoa física a multa a ser aplicada é de
R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de pessoa jurídica a multa é de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo, quando a pessoa física ou jurídica for reincidente, o valor de multa deve ser aplicado de forma triplicada.

Na hipótese as infrações foram cometidas no estabelecimento empresarial do ora agravante.

Com efeito, a multa a ser aplicada em caso de descumprimento das
medidas para evitar a disseminação do novo Coronavírus
, à época,
seria de R$ 10.000,0 (dez mil reais) e, em caso de reincidência, poderia ser aplicada na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em análise às cópias das autuações colacionadas com a inicial verifica-se que as multas foram incialmente aplicadas em R$ 10.000,0 (dez mil reais) e, somente após constatada a reincidência,

passaram a ser aplicadas nos valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme autoriza a legislação supra citada.

Destarte, não vislumbro, também, ilegalidade e/ou

abusividade nos valores das penalidades administrativas aplicadas em desfavor da parte ora recorrente.

Além disso, uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, entendo não ser possível desconsiderá-lo nesse momento cognitivo, ou seja, antes de realizada a dilação probatória.

Por esses motivos não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Assim, uma vez que a parte Agravante não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, não há que se falar, também, na suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Além disso, diante da manutenção, por ora, dos lançamentos dos créditos não-tributários, não há que se falar em reenquadramento ao simples nacional.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023